Tribunal: TJDFT
Processo: 0722022-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722022-93.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LEANDRO MELO SILVA DE FARIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO COM EMPREGO DE MEIO CRUEL E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. MANUTENÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que declarou o recorrente incurso nas penas dos arts. 121, § 2o, inciso III (homicídio qualificado por meio cruel) e 307 (falsa identidade), ambos do Código Penal. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria e requer impronúncia, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de meio cruel. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão:(i) verificar a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria do delito; (ii) saber se está caracterizada a qualificadora do emprego de meio cruel III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, por meio da qual o acusado será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesta fase incipiente, saliente-se, existe apenas um juízo de prelibação para se admitir ou rejeitar a acusação. 4. No caso, a materialidade encontra respaldo nos laudos periciais e outros documentos probatórios. Os indícios de autoria foram extraídos de testemunhos policiais, imagens de flagrante e outros elementos que apontam a conexão entre o acusado e os fatos delituosos. 5. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admitida em casos excepcionais, quando absolutamente dissociadas do acervo probatório. Quanto à qualificadora de meio cruel, as evidências indicam que a vítima foi submetida a sofrimento exacerbado, com uso de objeto contundente (tronco de madeira) que causou lesões graves na região craniana. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 121, § 2o, inciso III, 307, ambos do Código Penal, 413, caput, e § 1o, e 414, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que a decisão de pronúncia tem lastro em testemunhos indiretos e em elementos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo. Assim, pede a despronúncia, sob o fundamento de que o acervo probatório seria insuficiente. De maneira subsidiária, reclama o afastamento da qualificadora relativa ao meio cruel, pois tem natureza objetiva e não pode ser presumida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 121, § 2o, inciso III, e 307, ambos do CP, 413, caput e § 1o, e 414, ambos do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “o conjunto probatório, notadamente os testemunhos colhidos em juízo, analisados em conjunto com os laudos periciais e os relatos dos policiais militares que abordaram o acusado nas proximidades do local do crime, bem como os vestígios encontrados, como sangue nas vestes e cinzas em suas mãos, geram uma suspeita razoável e fundada de que o acusado seria o autor dos golpes que causaram a morte da vítima” (ID 69337678) é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 2. Foram ouvidas testemunhas em juízo que narraram fatos que presenciaram, noticiando prévia ameaça à vítima que leva crer que o homicídio ocorreu em razão de disputa territorial para a venda de entorpecentes. Assim, os depoimentos das testemunhas - genitora e esposa da vítima - não podem ser classificados como meros relatos de "ouvir dizer", conforme alegado pela defesa. Embora não tenham presenciado o fato principal, isso não as torna testemunhas indiretas, mas sim testemunhas diretas de eventos anteriores e subsequentes ao crime, plenamente capazes de corroborar o ocorrido. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.779.100/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). (g.n.). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. TESES QUE ENCONTRAM ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), haja vista a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de esta Corte pode reconhecer a desistência voluntária cuja ocorrência foi afastada pelas Instâncias Ordinárias. 3. Também se discute se esta Corte pode afastar qualificadora constante na pronúncia e mantida pelo Tribunal a quo. III. Razões de decidir 4. O fundamento utilizado pelo Tribunal a quo, segundo o qual a tese de ocorrência da desistência voluntária deve ser submetida ao Conselho de Sentença, quando houver dúvida razoável acerca da sua ocorrência, encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior. 5. Tendo as instâncias ordinárias identificado indícios da presença da qualificadora, seu afastamento demandaria a análise fática probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. O Tribunal do Júri é o Juiz Natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele a análise detalhada do mérito da causa. 7. A aplicação da Súmula n. 7/STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial. 8. A decisão do Tribunal a quo, ao manter a pronúncia, está em conformidade com o entendimento consolidado desta Corte sobre a competência do Tribunal do Júri, sendo desnecessária sua reconsideração. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A tese de ocorrência da desistência voluntária deve ser submetida ao Conselho de Sentença, quando houver dúvida razoável acerca da sua ocorrência.2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente improcedentes. 3. O Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele a análise detalhada do mérito da causa. 4. A aplicação da Súmula 7/STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial". (AgRg no AREsp n. 2.756.309/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025) (g.n.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029